Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025513-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ADIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 211.980.046-49 (AGRAVADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CAROLINA LUIZ - CPF: 066.452.989-51 (ADVOGADO), LARISSA PANZARINI DALCHIAVON - CPF: 079.346.659-89 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, bem como eventuais atos de consolidação da propriedade ou alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel, à luz da alegação de ausência de notificação regular do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos juntados ao agravo demonstram que o devedor fiduciante foi notificado de forma regular, mediante certidão do cartório de registro de imóveis, com comprovação de recusa de assinatura, bem como via postal com aviso de recebimento e envio de telegramas informando sobre as datas dos leilões.

A ampla publicidade do certame também foi comprovada, com edital veiculado em jornal de grande circulação, além de tentativas de negociação anteriores entre as partes.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a ausência de intimação pessoal não enseja nulidade do leilão quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, conforme precedente citado (
AREsp
2.860.665/RO).

Diante das provas apresentadas, constata-se o cumprimento das exigências legais previstas na Lei no 9.514/97, não se verificando a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser revogada quando ausente a probabilidade do direito alegado.

A ciência inequívoca do devedor sobre o leilão extrajudicial supre eventual ausência de intimação pessoal formal.

A regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial afasta a suspensão judicial do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.860.665/RO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1025513-96.2025.8.11.0000.

Agravante (s): CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO.

Agravado (s): ADIR FERREIRA DE SOUZA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/
c
Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela De Urgência Antecipada n. 1002499-20.2025.8.11.0021, ajuizada por ADIR FERREIRA DE SOUZA,
deferiu tutela de urgência para suspender a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, bem como eventual ato de consolidação ou alienação

Para tanto, sustenta a agravante que o procedimento extrajudicial seguiu rigorosamente os ditames da Lei no 9.514/97, com a regular notificação do devedor, inclusive por meio de Cartório de Registro de Imóveis, tendo sido promovida ampla publicidade do leilão.

Afirma que houve ciência inequívoca do devedor quanto à realização do leilão, o que afasta qualquer nulidade.

Aduz ainda que a suspensão imposta representa óbice ao exercício regular do direito de crédito, prejudicando a efetividade da garantia contratual.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O objeto da insurgência recursal
diz respeito à
análise da
legalidade da decisão que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, sob o argumento de que o agravado não teria sido regularmente notificado para a purgação da mora e para ciência das datas do certame.

Nesse cenário,

c
ompete, portanto, apreciar se o conjunto probatório constante dos autos justifica a manutenção da medida de urgência deferida em primeiro grau, ou se, ao contrário, impõe a sua revogação diante da documentação apresentada pela instituição financeira agravante.

Dessa feita
, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, as provas encartadas ao recurso revelam quadro fático diverso daquele descrito na inicial da ação originária. O agravado sustentou ausência de ciência quanto ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e à designação do leilão.

Ocorre que,
os documentos colacionados pela agravante demonstram o contrário: (i) a Certidão de Notificação lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis, atestando a intimação de Adir Ferreira e Valéria Vanessa Figueiredo, inclusive com certificação da recusa em assinar o recebimento (Doc.03, Id.
303341860
); (
ii
) a Certidão de Decurso de Prazo, confirmando o não comparecimento do devedor fiduciante para purgação da mora no prazo legal (Doc.04, Id.
30334186
1
); (
iii
) os Avisos de Recebimento expedidos em nome d
o
devedor, com comprovação de entrega postal (Doc.11, Id.
30334186
9
) ; (
iv
) os Telegramas confirmatórios remetidos aos endereços constantes do contrato, noticiando a realização das praças (Doc.09, Id.
30334186
7
); e (v) a ampla publicidade do certame, materializada em edital expedido pelo leiloeiro oficial e veiculado em jornal de grande circulação (Doc.06/08, Id. 200575902).

Além disso, constam ainda nos autos as tentativas de negociação e contatos prévios realizados pela instituição credora, o que reforça a inexistência de mácula no procedimento.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que foram cumpridas as exigências da Lei no 9.514/97, tanto na fase de constituição em mora quanto na designação das hastas públicas.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a ausência de intimação pessoal não conduz à nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor, o que se confirma no presente caso, diante das diversas comunicações formais e da publicidade conferida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada.

3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.860.665/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Assim, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravado, mas, sim, a regularidade dos atos praticados pela credora fiduciária. Nesse cenário, a mera urgência ou alegação de risco de perda do bem não bastam para justificar a manutenção da medida de urgência deferida em primeiro grau.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a decisão
recorrida
e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, restabelecendo-se a plena eficácia do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025